Tribunal: STF
Processo: HC 236327
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.459.660/MA, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). O Juízo de origem rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, II, do CPP. 



    Colhe-se da denúncia:



    [...] no dia 13/04/2020, por volta da 00h35min, no Bairro Parque Alvorada, nesta cidade e comarca [Timon/MA], o denunciado acima qualificado [Ronaldo Oliveira Silva], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair, para si, por meio de rompimento de obstáculo, 01 (uma) caixa térmica, fios e cabos de som, 02 (duas) panelas, 01 (um) quadro de energia e 09 (nove) colheres, pertencentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Segundo restou apurado, na data e horário supracitados, a polícia militar foi acionada via COPOM para se deslocar até o referido templo e, chegando lá, os agentes constataram que havia sinais de arrombamento na janela da igreja. 



    Diante disso, adentraram na igreja e encontraram o denunciado ainda no interior desta, com alguns objetos em seu poder, não tendo se identificado para a guarnição, momento em que lhe foi dada voz de prisão e, em seguida, o mesmo foi conduzido à Central de Flagrantes [...]. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que lhe deu provimento para receber a denúncia. O acórdão ficou assim ementado: 



    Penal. Processo Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I, do CPB), na modalidade tentada (art. 14, inciso II, do CPB). Rejeição da denúncia com suporte no princípio da insignificância. Pedido de reforma do decisum formulado pelo Ministério Público Estadual. Acolhimento. Reprovabilidade da conduta. Contumácia delitiva. Recurso conhecido e provido. 



    1. O reconhecimento do princípio da insignificância condiciona-se à observância de alguns requisitos, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Inviável a incidência do princípio da insignificância, porquanto, além da reprovabilidade da conduta, em tese, perpetrada, o inculpado possui outros registros criminais, um deles, com condenação definitiva. 



    3. Recurso conhecido e provido. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). 



    II - Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela" (AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 23/02/2022). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não são fundamentos suficientes para afastar a incidência do princípio da insignificância. Requer-se, assim, a concessão a ordem, para que seja restabelecida a sentença de 1º grau que rejeitou a denúncia, em virtude da irrelevância da conduta, com a consequente aplicação do princípio da insignificância, afastando o óbice dos registros criminais anteriores. 



    É o relatório. Decido. 



    Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    De todo modo, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Reitero que, não se desconhece que esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não se há falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    De fato, na linha da jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta eg. Corte (HC n. 143.304/DF, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), a alegação de pequeno valor da res furtiva, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor. 



    Contudo, in casu, nos termos do que mencionado na decisão monocrática recorrida, verifico que é incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, pois, como dito, a despeito do reduzido valor dos bens subtraídos, quais sejam, "01 (uma) caixa térmica, fios e cabos de som, 02 (duas) panelas, 01 (um) quadro de força de energia e 09 (nove) colheres, pertencentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia" (fl. 89), constata-se que o agravante é reincidente e possui maus antecedentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela. 



    De fato, nos termos do que ressaltado na decisão monocrática recorrida, in verbis (fl. 179, sem grifos no original):



    "[...] em pesquisa ao sistema de consulta processual disponível no sítio desta Egrégia Corte, constatei que o recorrido Ronaldo Oliveira Silva, ostenta os seguintes registros criminais: 1) condenação pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal), nos autos do processo n. 0001240- 87.2020.8.10.0060, com trânsito em julgado em 13/12/2022; 2) processo n. 0002346-26.2016.8.10.0060, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Timon/MA, acusado da prática do crime de estupro (art. 213, caput, do CPB); e 3) processo n. 0000324- 53.2020.8.10.0060, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Timon/MA, acusado da prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB)" (fl. 179, grifei). 



    Feitas essas considerações, considero que, no caso dos autos, não é possível, como pretendido pela Defesa no apelo nobre, o reconhecimento da irrelevância da conduta, com a consequente aplicação do princípio da insignificância. 



    Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, em casos tais, "não se verifica a presença dos referidos vetores. A uma, por se tratar de acusado com várias ocorrências registradas em diferentes localidades (Água Clara/MS, Bela Vista/MS, Campo Grande/MS e Maracaju/MS) [...]" (AgRg no REsp n. 1.687.222/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017). 



    Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça: AgRg no AREsp n. 2.218.213/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.126.726/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 11/11/2022; AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 23/2/2022; e AgRg no AREsp n. 1.955.366/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/12/2021. 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar, neste juízo sumário, o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerado o registro de que o paciente é reincidente e possui maus antecedentes, sem mencionar que o crime fora praticado mediante rompimento de obstáculos. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente